Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA NA EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devido ao não atendimento da determinação de emenda à inicial no prazo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando a parte autora não atende à determinação judicial de emenda à inicial dentro do prazo fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 321 do CPC, o juiz deve conceder prazo para que a parte corrija eventuais vícios na petição inicial. O não cumprimento dessa exigência autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo.
4. A parte autora, apesar de regularmente intimada, não atendeu integralmente à determinação judicial, deixando de esclarecer a cobrança das prestações vencidas e vincendas e de formular pedido determinado para indenização por danos morais.
5. A extinção do feito sem resolução do mérito não viola os princípios da celeridade e da economia processual, pois a inércia da parte autora impede o prosseguimento adequado do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A inobservância da determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo concedido, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 321 do CPC.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I.